Tribunal: TJMT
Processo: 0000885-58.2019.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000885-58.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA - CPF: 696.863.601-82 (APELANTE), CARLOS DOS SANTOS SILVA JUNIOR - CPF: 012.653.801-80 (ADVOGADO), LOCALIZA Rent A Car S/A (APELADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), CAMILA CEOLIN LIMA - CPF: 100.950.486-00 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
ação declaratória DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS-

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE IMPUGNADAS JUDICIALMENTE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL DEVIDO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
– INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA –
RECURSO PROVIDO.

A autora demonstrou que os apontamentos anteriores restritivos em seu nome foram impugnados judicialmente, razão pela qual deve ser afastada a incidência da súmula 385 do STJ.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000885-58.2019.8.11.0004

APELANTE:

PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA

APELADA:

LOCALIZA RENT A CAR S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças,
Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais nº

0000885-58.2019.8.11.0004,
ajuizada em desfavor de
LOCALIZA RENT A CAR S/A
,

que
julgou parcialmente procedente a pretensão contida na inicial, tão somente, tão somente para declarar a inexistência do débito cobrado, relativo à infração de trânsito contida na Notificação de nº. 1O186352-4 (fls. 63, do ID. 48419311) e determinar à parte requerida que se abstenha de cobrá-la, bem como de inscrever o autor em órgãos restritivos de crédito, assim como para excluir, no prazo de 05 (cinco) dias, eventual restrição já realizada em desfavor deste, sob pena de multa diária por descumprimento, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 139, IV, do CPC/2015. 27., e julgou improcedente o pedido de indenização por Danos Morais, de acordo com a Súmula nº. 385, do STJ.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes em litígio no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §2º, CPC/2015, devendo ser suportados à razão de 50% (cinquenta por cento) pela requerida e 50% (cinquenta por cento) pela parte autora.

Inconformada, a apelante aduz que só existe outra negativação em seu nome devido a outra cobrança indevida, cobrança esta que também foi reclamada na justiça devido a inexistência da dívida, no processo n. 0000884-73.2019.8.11.0004, da 1ª vara cível da comarca de Barra do Garças-MT.

Defende que embora o magistrado entendeu que não há motivos para indenizá-la por já haver outra inscrição em seu nome, informa que a outra inscrição também é totalmente indevida, conforme é possível verificar na sentença já proferida no outro processo, logo, não possui outras negativações a não ser as duas que estão sendo pleiteadas no judiciário por serem completamente indevidas, por isso, faz jus a indenização por danos morais.

Assevera que a quantificação do dano moral, deve atender a critérios como a extensão do dano, a condição do causador do dano e a da vítima, bem como atentar para o aspecto pedagógico da indenização, isto é, deve ser tal que sirva de advertência para que o causador do dano e seus congêneres se abstenham de praticar tais atos.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, em valor a ser arbitrado por Vossa Excelência, bem como requer a concessão do parcelamento das custas processuais, pois o valor de R$ 2.400,00 é elevado para o pagamento integral em apenas uma única parcela (id. 150850423).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo, ao final, a majoração dos honorários recursais, na forma do artigo 85, § 11, do CPC (id. 151189161).

O apelante efetuou o recolhimento do preparo no id. 155698678.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o apelante requer a concessão do parcelamento das custas processuais, pois o valor de R$2.400,00 é elevado para o pagamento integral em apenas uma única parcela (id. 150850423), contudo, extrai-se dos autos que houve o recolhimento integral das custas processuais (id. 155698678), embora já havia deferido o pedido de parcelamento (Id. 154022679).

Quanto ao mérito, infere-se dos autos que
PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA
,
ora apelante, ajuizou a presente ação declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, alegando, em síntese, que a requerida está cobrando o valor relativo a uma multa veicular decorrente de contrato de aluguel firmado entre as partes.

Afirma que não firmou qualquer tipo de contrato com a empresa requerida na data da possível multa.

Por sua vez, a requerida apresentou defesa, alegando que o requerido alugou um veículo na data de 28/09/2016 e durante a vigência do contrato o autor cometeu uma infração de trânsito, sendo, portanto, legítima a cobrança feita, pugnando, ao final pela improcedência dos pedidos.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de piso julgou parcialmente procedente a pretensão contida na inicial, para declarar a inexistência do débito cobrado, relativo à infração de trânsito contida na Notificação de nº. 1O186352-4 (fls. 63, do Id. 48419311) e determinar à parte requerida que se abstenha de cobrá-la, bem como de inscrever o autor em órgãos restritivos de crédito, e julgou improcedente o pedido de indenização por Danos Morais, de acordo com a Súmula nº. 385, do STJ.

A questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se
unicamente
à pretensão do autor-recorrente aos danos morais, em decorrência da negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por dívida inexistente, o qual reputa ser inaplicável a Súmula 385/STJ, haja vista que a restrição anterior se encontra judicializada.

Voltando os olhos ao caso em epígrafe, extrai-se dos autos, conforme extrato do SPC/SERASA acostado na inicial
[id. 150850414]
, que a inscrição que ora se discute no valor de
R$85,32(oitenta e cinco reais e trinta e dois centavos)
foi incluída nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito em
05.12.2017
, todavia afere-se que o autor, ao tempo da referida negativação, já possuía quatro outras inscrições preexistentes incluídas pela empresa Movida Locação de Veículos, ao passo que deve ser analisada se estavam sendo discutidas judicialmente.

De fato,
verifica-se que,
apesar de o
extrato de
id. 150850414
constar
anotações restritivas de crédito, dentre elas a ora impugnada, as anteriores estão sendo objeto de discussão judicial através do processo nº 0000884-73.2019.8.11.0004,
discutidas no juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, interposto pela parte requerente em face da Movida Locação de Veículos Ltda.

De acordo com a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça,
"da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito de cancelamento".

Desse modo, com razão à parte apelante quanto ao afastamento da aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, uma vez que as negativações anteriores à discutida nos autos, estão sendo

discutidas judicialmente, sendo cabível, portanto, o dano moral.

A propósito, trago os precedentes desta Corte nesse mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
NEGATIVAÇAO INDEVIDA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL DEVIDO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO EM PARTE PROVIDO. Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram observados, tendo – se em conta que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido. Ainda, considere-se que para efeitos de revisão do valor arbitrado a título de indenização por dano moral, entende o Superior Tribunal de Justiça como possível em caso que se mostrar ínfimo ou exagerado. Quanto a alegada aplicabilidade da súmula 385 do STJ, está demonstrado nos autos que as anotações preexistentes estão sendo discutidas em juízo, de modo que não se aplica ao caso para afastar o dano moral. Com relação aos honorários advocatícios, entendo que devem ser majorados para valorizar o trabalho do profissional e afastar a irrisoriedade, de modo que majoro para 20% sobre o valor da condenação”
(TJ-MT 10090584020198110041 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/05/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2021)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
INSCRIÇÃO PREEXISTENTE – DISCUSSÃO JUDICIAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ – DANO MORAL CONFIGURADO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, CPC – RECURSO PROVIDO.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida inscrição de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

A orientação jurisprudencial é no sentido de não se aplicar a Sumula 385 do STJ se a negativação preexistente é objeto de discussão judicial.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Com o provimento do recurso e com o trabalho adicional apresentado pelo advogado, é o caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.”
(N.U 1025323-88.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)

Ultrapassada esta questão, no que tange à condenação por danos morais, como sabido, a
verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Assim, analisadas as circunstâncias fáticas descritas nos autos
, bem como levando-se em conta os últimos julgados desta e. Câmara Julgadora em casos análogos, tenho que a quantia fixada de (
R$10.000,00
) se mostra razoável, proporcional e dentro dos parâmetros deste Sodalício. Confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE – PROVA PERICIAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
DANO MORAL IN RE IPSA – SÚMULA Nº 479 DO STJ – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ/MT
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo indícios de fraude relativos à contratação, faz-se mister a abstenção da instituição financeira de cobrar tais encargos, já que ausente quaisquer provas efetivas de sua contratação. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula nº 479 do STJ). Cabe às instituições financeiras conferir a autenticidade dos documentos e a procedência e veracidade dos dados cadastrais no momento da contratação, sob pena de se responsabilizar pelos danos que causar. A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes da Terceira Câmara de Direito Privado do TJ/MT. O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios”
(TJ-MT 00003477320168110007 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2021)

E, por se tratar de condenação por danos morais em caso de responsabilidade extracontratual, os juros devem fluir a partir do evento danoso, conforme a súmula 54 do STJ, que estabelece:

“Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual” (Súmula nº 54/STJ).

Já a correção monetária é contada a partir do arbitramento feito pelo acórdão embargado, conforme a súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 362/STJ:
“
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, para reformar em parte a sentença e condenar a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), de modo que o ônus sucumbencial deverá ser suportado exclusivamente pela requerida, cujos honorários advocatícios fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023